Tribunal: TJDFT
Processo: 0725893-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725893-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA, FABIO LIMA DE SOUSA, DILMA FARIAS DE SOUSA AGRAVADO: TERRACAP, GREMIO ESPORTIVO BRASILIENSE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ITA COMERCIO DE AREIA E BRITA LTDA, FABIO LIMA DE SOUSA e DILMA FARIAS DE SOUSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal em Ação de Usucapião, que deferiu o pedido de ingresso da TERRACAP no processo na qualidade de litisconsórcio passivo necessário. Informa o agravante que ajuizou Ação de Usucapião, na qual pretende o reconhecimento da propriedade, inicialmente contra o Grêmio Esportivo Brasiliense, tendo o Distrito Federal sido incluído no pólo passivo posteriormente. Informa que foi proferida sentença nos autos de origem, a qual foi anulada. Houve o retorno do feito à 1a instância, para reabertura da produção de provas. Sustenta que a TERRACAP requereu sua inclusão na relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, sob o argumento de que parte da área que se pretende usucapir ostenta condição de imóvel doado com cláusula de inalienabilidade, tendo os agravantes rejeitado a participação da agravada. Consigna que a decisão interlocutória deferiu a participação da TERRACAP nos autos na qualidade de litisconsorte passivo necessário, reconhecendo o interesse da agravada na demanda. Por fim, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo e que a decisão agravada seja cassada. É o breve relatório. DECIDO. A interposição do recurso de agravo de instrumento é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, como regra geral. A decisão agravada deferiu pedido formulado pela TERRACAP para sua inclusão no processo como litisconsorte passivo necessário, tendo em vista esta ter demonstrado interesse no feito. O imóvel, cerne da controvérsia, foi doado pela NOVACAP, com cláusula de inalienabilidade, estando, portanto, caracterizado o interesse da TERRACAP na demanda, por ser sucessora da NOVACAP quanto às questões do patrimônio imobiliário do Distrito Federal. Contudo, o artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, dispõe que cabe interposição de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a exclusão de litisconsorte, devendo, portanto, a decisão que deferiu a inclusão da TERRACAP no pólo passivo ser discutida, se o caso, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Ressalto julgado do Eg. TJDFT nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCLUSÃO DE LITISCONSÓRCIO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não admitem interpretação extensiva. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 998372, AGI 2016.00.2.030399-8, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/02/2017, publicado no DJe: 07/03/2017. Pág.: 422/435) Nesse contexto, está claro que a decisão agravada, que deferiu a inclusão da TERRACAP como litisconsorte passivo necessário na ação originária, não pode ser impugnada por intermédio do recurso de Agravo de Instrumento, eis que excluída do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2021 17:24:03. ANA MARIA FERREIRA Desembargadora Relatora